Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705058-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VILMA DA SILVA MAXIMO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. contra decisão (ID 51974499 autos principais), integrada pelos embargos de declaração (ID 56101783 autos principais) que recebeu a ação de liquidação de sentença coletiva instaurada por VILMA DA SILVA MAXIMO, rejeitou as preliminares aventadas pela parte ré em defesa, para extinção do feito, e determinou a realização de perícia técnica. Nas razões recursais, a agravante alega a ocorrência da coisa julgada material e de sua eficácia preclusiva, eis que a todos os pedidos formulados na presente liquidação de sentença poderiam ter sido invocados pela autora em ações individuais. Argumenta também a incidência do sistema opt in ao feito, uma vez que, em que pese devidamente notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seu feito individualmente movido. Sustenta ser do interesse de ambas as partes a realização de perícia técnica e, por isso, assevera que os honorários periciais não devem recair exclusivamente sobre a ré/agravante. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, pois pretende, com o provimento do recurso, a extinção da liquidação de sentença de ação civil pública e a manutenção da decisão recorrida levará ao prosseguimento do feito, com prática de atos instrutórias, provocando prejuízos às partes. Pugna, ao final, pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo e requer, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja extinta a demanda de origem, sem resolução de mérito ou, sucessivamente, para que sejam redistribuídos os honorários periciais. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. A tese do agravante, se acolhida após julgamento definitivo pelo órgão colegiado, levará à extinção da liquidação de sentença, tornando desnecessários todos os atos que porventura se realizarem no feito principal. Assim, considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, bem como que é evidente o prejuízo das partes com a realização da perícia técnica determinada na decisão recorrida, mostra-se prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 9 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora